Tribunal: TJDFT
Processo: 0741592-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741592-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MAURO CEVENINI PASSOS HYDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA SILVA JUNIOR (ID 76699424) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 248907133, na origem) que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade n. 0725009-74.2025.8.07.0001 movida por MAURO CEVENINI PASSOS HYDE e FRANGO NO POTE LTDA ME em face do ora Agravante, indeferiu o pedido de imediata exclusão do sócio Autor, nos seguintes termos: Petição de ID. 248526982. Trata-se de contestação e reconvenção em que o réu-reconvinte requer, a título de tutela provisória de urgência, seja decretada a dissolução parcial da sociedade Frango no Pote Ltda., com a imediata exclusão do reconvindo dos quadros sociais da empresa. Decido. A tutela provisória tem por propósito acautelar ou antecipar alguns dos efeitos práticos decorrentes do provimento jurisdicional final pleiteado. Não é possível, em sede de tutela provisória, antecipar provimento jurisdicional de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, efeitos reservados à tutela definitiva (sentença). A exclusão do sócio dos quadros sociais da sociedade empresária configura-se não como um efeito prático, mas como a própria providência jurisdicional constitutiva perseguida na demanda, não podendo ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Ao autor para réplica à contestação e contestação à reconvenção. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Não há obstáculos ao deferimento de tutelas de urgência para a exclusão de sócio em ações de dissolução parcial de sociedades limitadas, desde que haja prova robusta da prática de atos em flagrante prejuízo ao funcionamento da sociedade; 2. O deferimento da tutela de urgência não significa que o provimento jurisdicional final se esgotará naquele momento, afinal, o sócio temporariamente excluído poderá voltar a integrar a sociedade e ser ressarcido por eventuais perdas e danos, caso a liminar seja revogada em sentença; 3. O Agravante atua como único administrador da sociedade e conduz todas as atividades da franqueadora de forma exclusiva e ininterrupta desde que o Agravado se afastou inteiramente do cargo de direção que ocupava, em meados de agosto de 2024, detendo plena capacidade técnica para perpetuar o negócio; 4. Não é o interesse privado dos sócios que deve preponderar, mas a continuidade de uma rede que congrega centenas de franquias e garante milhares de empregos em todo o país; 5. Existe prova de que o Agravado orientou funcionários a manipular pesquisas de satisfação conduzidas pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), determinando a criação de e-mails falsos para inflar artificialmente a avaliação da franqueadora; 6. A Cláusula Décima Quarta do contrato social estabelece que deverá constar a assinatura de ambos os sócios em qualquer alteração contratual, o que pode representar uma paralisação da empresa pelo sócio minoritário (5% das cotas); 7. A apuração dos haveres poderá ser realizada oportunamente, de forma técnica e criteriosa, sem que isso inviabilize a continuidade da sociedade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo relatado e provado nos autos. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela necessidade de resguardar a estabilidade da rede de franquias, evitando que a presença de um sócio como o Agravado continue a colocar em risco a sobrevivência da sociedade. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, decretar a dissolução parcial da sociedade, com a imediata exclusão do Agravado do quadro societário da empresa ou, subsidiariamente, suspender a vigência da Cláusula Décima Quarta do contrato social, aplicando-se o quórum da legislação civil. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 76700317). DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, a partir das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após análise detida dos autos, verifica-se que o acervo probatório apresentado pelo Agravante na origem não se mostra compatível com a via sumária própria da tutela de urgência. Isso porque as alegações de má gestão, manipulação de pesquisas e prejuízo à reputação da sociedade demandam dilação probatória adequada, com produção de provas que permitam a verificação concreta dos elementos volitivos e da intencionalidade dos atos imputados ao Agravado, não podendo esta ser substituída por documentos que foram unilateralmente juntados aos autos. Além disso, a análise dos elementos trazidos aos autos impõe a observância do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e reiteradas pelo art. 9o do Código de Processo Civil, que veda decisões surpresa e assegura o direito de manifestação prévia da parte adversa. Assim sendo, a complexidade das alegações e a natureza dos fatos imputados exigem regular instrução probatória, com oportunidade plena de defesa e produção de provas, sendo, portanto, incompatíveis com a via célere e excepcional da tutela provisória. Conclui-se, diante desse cenário, que o direito vindicado pelo Agravante esbarra na própria estrutura fático-probatória da demanda, cuja complexidade exige o regular processamento do feito na origem, com a devida instrução probatória e observância do contraditório efetivo, conforme previsto nos arts. 9o e 10 do CPC. Por outro lado, o pleito subsidiário de suspensão da Cláusula Décima Quarta do contrato social veio desacompanhado de alegação e demonstração de abusividade ou vício de consentimento a justificar o seu afastamento, especialmente em sede liminar. A tutela de urgência, por sua natureza excepcional, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, embora haja indícios de conflito societário, não se verifica, de forma clara e inequívoca, demonstração pré-constituída documentalmente sobre a prática de atos que justifiquem a intervenção imediata e drástica na estrutura de gestão da empresa, especialmente diante da ausência de contraditório e da complexidade dos fatos alegados. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. À Secretaria, retifique-se a autuação para incluir como agravado o Autor FRANGO NO POTE LTDA ME. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025 16:24:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador